Tribunal: TJPA
Processo: 0052651-61.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052651-61.2013.8.14.0301

APELANTE: JOAO BRITO DE FARIAS FILHO

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA NÃO APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PRECEDENTE JULGADO EM SEDE RECURSO REPETITIVO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA APELAÇÃO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E SERVIÇO DE TERCEIRO. ILEGALIDADES NÃO APONTADAS NA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOAO BRITO DE FARIAS FILHO contra decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que as razões recursais vai de encontro a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Passo a analisar os argumentos articulados na apelação.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de prova pericial para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

(...)

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis.

Desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, de forma correta, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

(...)

Assim, considerando que o próprio apelante, em audiência e conciliação (ID5397663 - pág. 44), requereu o julgamento antecipado justamente por não possuir mais provas a produzir, bem como a possibilidade dos argumentos sobre as abusividades apontadas serem analisados a partir do contrato que está acostado aos autos, não merece ser acolhida a tese de necessidade de perícia judicial, razão pela qual REJEITO a preliminar.

2. Mérito.

2.1. Da capitalização de juros.

Sobre a matéria, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp nº 973.827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

(...)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Empréstimo Pessoal foi celebrado em 17/09/2012, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (26,08%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,95% x 12 = 23,4%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, considerando incongruência das razões recursais com acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 133, XI, “b”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Intimem-se.”

Em suas razões, defende que em nosso cenário econômico atual de grandes reduções na Taxa Selic considera-se praticamente inaceitável que continuem sendo realizadas cobranças absurdas de juros, como no caso concreto. E que a manutenção do pagamento das parcelas com a incidência de capitalização de juros e a não utilização da taxa média só iria aumentar o dano do autor, ora agravante, que somente pretende que o Banco adeque seu contrato às premissas legais, devendo, portanto, os juros contratuais serem limitados de acordo com a taxa média de mercado à época da contratação. Arguiu, ainda, que o julgamento da apelação não observou as teses firmadas em recursos repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente os Temas 598 e 618, sendo o primeiro no sentido de considerar abusiva, em contratos bancários, a cláusula que prevê ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente executado e o segundo que trata sobre abusividade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC).

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e proceder a revisão quanto à limitação dos juros contratuais à taxa média de mercado à época da contratação e declarar abusiva as cobranças de TAC, TEC e serviços de terceiros.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para julgamento ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela Secretaria Única de Direito Público e Privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 30 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de improcedência da pretensão de revisar o contrato firmado entre as partes.

Conforme relatado, a tese recursal girou em torno da necessidade da limitação dos juros contratuais à taxa média de mercado à época da contratação e que a capitalização do juros só iria aumentar os danos do autor, bem como que o julgamento da apelação não teria observado os precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça quanto à cobrança de serviços de terceiros, Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Carnê.

Adianto que tais irresignações não comportam acolhimento.

Primeiramente, cumpre registrar que na inicial, o autor, ora agravante, restringiu a pretensão de realizar revisão do contrato de empréstimo consignado apenas quanto à limitação dos juros remuneratórios e à suposta irregularidade da cobrança de capitalização de juros.

Na sentença, estes pedidos foram julgados improcedentes e, apesar de não conter na inicial requerimento de declaração de abusividade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito e Emissão de Carnê, tal matéria chegou a ser mencionada ao longo da fundamentação da sentença, trazendo o posicionamento da Corte Superior sobre o assunto, concluindo, ao final, pela inexistência de ilegalidade, incorrendo em evidente julgamento
extra petita
.

Ocorre que no recurso de apelação, a única irresignação apresentada se referiu à capitalização de juros, defendendo a irregularidade da cobrança já que não foi prevista expressamente no contrato. Com isso, com relação à limitação dos juros remuneratórios à taxa de média da época da contratação houve trânsito em julgado, não podendo trazer essa questão agora em sede de agravo interno.

Com relação à capitalização de juros, nota-se que as razões deste recurso se mostraram demasiadamente genérica, não tendo o agravante trazido argumentos para afastar a aplicação do precedente qualificado (REsp nº 973.827/RS) que fixou entendimento acerca as possibilidade de capitalizar os juros em periodicidade inferior à anual, nem quanto à aplicação do entendimento de considerar expressa no contrato tal capitalização quando a taxa mensal for superior a doze vezes à taxa anual.

Por fim, não há que sustentar o argumento de que a decisão objurgada deveria ter se manifestado quanto aos Temas 598 (Serviços de Terceiros) e 618 (TAC e TEC) do Superior Tribunal de Justiça, vez que tais encargos não foram sequer questionados na inicial que, como visto, limitou-se apenas aos juros remuneratórios e capitalização de juros.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo inalterada a decisão monocrática de ID 9051693 que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença proferida na origem de forma integral.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/08/2022